Tribunal: TJBA
Processo: 8063084-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8063084-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

Advogado: JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA (
OAB/
BA n.º
56.740
)

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

I/E

ACÓRDÃO

E
menta
:
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO. AGIOTAGEM. LAVAGEM DE DINHEIRO. SONEGAÇÃO FISCAL. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS E NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM VIA ESTREITA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. UTILIZAÇÃO DO MESMO APARELHO CELULAR PARA NÚMEROS DISTINTOS EMPREGADOS NAS COMUNICAÇÕES EXTORSIVAS. EXIGÊNCIA DE R$ 70.000,00 MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A FAMILIARES DE VÍTIMA DE HOMICÍDIO. CONTEXTO DE AGIOTAGEM E INDÍCIOS DE CRIMES CONEXOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO REGIME DE CUMPRIMENTO SITUA-SE NO ÂMBITO ESPECULATIVO E FUTURO. NATUREZA E FINALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DISTINGUEM-SE DA EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA OBSTAR SEGREGAÇÃO QUANDO PRESENTES REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS PARA NEUTRALIZAR RISCOS CONCRETOS IDENTIFICADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de LEONARDO DE OLIVEIRA VIEIRA, preso em flagrante datado de 16.10.2025, com posterior decretação da custódia preventiva (17.10.2025), por suposta prática do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal).

2. Alegada exigência de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) da vítima Verônica de Jesus Santos mediante ameaças telefônicas e mensagens encaminhadas via aplicativo “WhatsApp”, no contexto de investigação do homicídio de Vanderlan dos Santos Leal. Utilização do mesmo aparelho celular (Redmi 13C Xiaomi) para números telefônicos distintos empregados nas comunicações extorsivas.

II. Questões em discussão

3
.
Há três questões em discussão:(i) (i) determinar se há inexistência de provas concretas da extorsão e da colaboração do paciente; (ii) verificar se a fundamentação do decreto é idônea e se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (iii) avaliar se a prisão preventiva é desproporcional.

III. Razões de decidir

4. A análise aprofundada do conjunto fático-probatório para desconstituir o panorama indiciário revela-se incompatível com a natureza sumária do
H
abeas
C
orpus
. A pretendida reavaliação da suficiência dos indícios traduz-se em indevida antecipação ao juízo cognitivo de primeiro grau, configurando supressão de instância. Provas encontram-se em fase embrionária de colheita e valoração, impondo-se aguardar o regular desenvolvimento da persecução penal.

5. A prisão preventiva possui fundamentação idônea, baseada em elementos objetivos e concretos extraídos do auto de prisão em flagrante.

6. A investigação policial demonstrou que o número telefônico utilizado pelo paciente (73) 99101-9429 e aquele empregado nas ameaças extorsivas (71) 99917-9549 encontravam-se instalados no mesmo aparelho celular apreendido em seu poder.

7. O contexto fático insere-se em cenário de investigação de homicídio, com a família da vítima submetida a grave extorsão mediante exigência de vultosa quantia e ameaças de morte contra familiares.

8. O
modus operandi
revela, em princípio, sofisticação na execução delitiva e conhecimento prévio dos demais partícipes, denotando, em tese, inserção no empreendimento criminoso. Paciente foi detido no momento em que aguardava o recebimento da vantagem indevida, configurando a literalidade do art. 302, I, do CPP.

9. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

10. A análise do regime de cumprimento de pena situa-se em âmbito meramente especulativo e futuro, não podendo servir como parâmetro limitativo da custódia cautelar.

11. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos concretos, considerando o emprego de meios telemáticos n prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese

12. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento: “
1. É inadmissível o exame de negativa de autoria e reavaliação da suficiência probatória em habeas corpus por demandar incursão fático-probatória incompatível com a via eleita. 2. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação em dados concretos que demonstrem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A utilização do mesmo aparelho celular para números distintos empregados nas comunicações extorsivas, em princípio, constitui elemento técnico objetivo que evidencia participação direta no empreendimento criminoso. 4. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação para garantia da ordem pública. 5. As medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a natureza e o modus operandi do delito demandam contenção mais rigorosa. ”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CPP, arts. 282, 302, I, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 239991 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17.06.2024; STJ, RHC 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STJ, RHC 95408/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8063084-47.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado José Deivson do Nascimento Lima (OAB/BA n.º 56.740) em favor de LEONARDO DE OLIVEIRA VIEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte
e, nessa extensão,
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora